Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (AGRAVANTE), PEDRO COELHO - CPF: 384.642.841-87 (AGRAVADO), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (AGRAVADO), NELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 546.594.349-15 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO NETO - CPF: 025.525.001-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS PAPAGAIO - CNPJ: 05.262.836/0001-88 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NOS - CNPJ: 05.355.280/0001-74 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE - CNPJ: 05.363.229/0001-04 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS LAGOA AZUL - CNPJ: 05.372.163/0001-19 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SANTA IZABEL - CNPJ: 05.269.310/0001-20 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS AGUA DA PRATA - CNPJ: 05.139.827/0001-02 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NITEROI - CNPJ: 05.212.610/0001-72 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS APASA - CNPJ: 05.139.737/0001-03 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SANTO EXPEDITO - CNPJ: 05.212.601/0001-81 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS ESTRELA D' ALVA . - CNPJ: 05.277.201/0001-54 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS ESPERANCA - CNPJ: 05.219.678/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. INDEFERIMENTO DE REMESSA À VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO COM REPERCUSSÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria contra decisão que indeferiu pedido de remessa da Ação de Reintegração de Posse no 0000433-27.2014.8.11.0100 à Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT ou, alternativamente, o apensamento à ação possessória no 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na referida vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ampliação subjetiva da lide e a alegação de interesse coletivo são suficientes para justificar o deslocamento da competência para a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, à luz da Resolução TJ-MT/OE/2/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário depende da configuração de litígio fundiário ou agrário coletivo com relevância social, nos termos da Resolução TJ-MT/OE/2/2019 e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A mera ampliação do polo passivo ou a alegação de que mais famílias passaram a ocupar a área não constitui, por si só, prova de conflito coletivo ou de repercussão social apta a atrair a competência da Vara Agrária.

Não houve demonstração nos autos de qualquer alteração fática relevante que descaracterize a natureza originária da ação possessória individual ou que revele a existência de litígio de natureza coletiva voltado à reforma agrária.

A ausência de elementos que comprovem tensão social, risco à ordem pública ou conflito fundiário coletivo justifica a manutenção da competência no juízo de origem.

A remessa ou reunião de feitos à Vara Agrária depende de prova inequívoca da natureza coletiva do conflito, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário exige a comprovação de litígio fundiário coletivo com relevância social, sendo insuficiente a mera pluralidade de partes ou o aumento do número de ocupantes da área litigiosa.

A manutenção da competência do juízo de origem é medida que se impõe quando ausentes elementos fáticos e jurídicos que demonstrem a transfiguração da lide em conflito coletivo agrário.

A remessa de ação possessória à Vara Agrária somente é cabível mediante prova inequívoca da alteração da natureza do conflito, sob pena de supressão de instância e indevida modificação de competência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte-MT (Dr. Romeu da Cunha Gomes), que nos autos da ação de reintegração de posse no 0000433-27.2014.8.11.0100,
indeferiu
o pedido de remessa da referida ação à Vara Esp. de Direito Agrário de Cuiabá, ou, alternativamente, o seu apensamento à ação possessória n.o 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na 2a Vara Esp. de Direito Agrário da Capital.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, sob o argumento de que coordena um grupo de entidades associativas inicialmente detentoras do domínio de 10.980 ha descritas nas matrículas 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449,3450, 3451, 3452, 33453, 344, 3456 e 3457 do CRI de Brasnorte/MT.

Argumenta que ajuizou ação de reintegração de posse em razão do esbulho praticado na Fazendo Rival pelos agravados Pedro, Daniel e Nelson.

Sustenta que no decorrer do feito, em decisão proferida na data de 13/10/2015, o Magistrado que oficiava perante a Vara Única de Brasnorte/MT declinou a competência para a Vara Agrária de Cuiabá/MT.

Contudo, em razão da interposição do recurso Agravo de Instrumento no 17966/2016, a 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal reformou a decisão por entender que o fato de haver várias associações no polo ativo e três pessoas físicas no polo passivo da lide, não induz o conceito de interesse coletivo, devendo a presente ação ser mantida no juízo comum.

Alega que, em 2022, requereu a reconsideração da decisão, bem como pediu o apensamento da presente demanda à ação possessória no 1000181-31.2019.8.11.0100 da Vara de Direito Agrário de Cuiabá/MT.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de piso, sob o argumento de que não ficou evidenciada, no presente caso, a existência de reflexo social como na referida ação possessória.

Afirma que, durante o trâmite da ação principal, ocorreram fatos novos. A ação, que antes tinha a participação de apenas três réus, passou a abranger uma coletividade de famílias.

Portanto, está caracterizado o interesse coletivo da demanda, o que infere a necessidade de remessa dos autos ao juízo especializado.

Diante desses argumentos, a recorrente pugna novamente pela remessa dos autos n.o 0000433-27.2014.8.11.0100 à Vara Esp. de Direito Agrário de Cuiabá/MT, ou, alternativamente, o seu apensamento à ação possessória n.o 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na 2a Vara Esp. de Direito Agrário da Capital.

Mesmo intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id. 277194873).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A Resolução TJ-MT/OE/2/2019 estabelece que compete à Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá processar e julgar ações referentes a conflitos fundiários/agrários coletivos em todo o estado de Mato Grosso, independentemente da localização do litígio.

A Vara Especializada detém competência para julgar ações conexas e processos envolvendo conflitos urbanos e rurais de Cuiabá. Contudo, exclui-se de sua competência o julgamento de crimes decorrentes de conflitos agrários ou a eles relacionados.

Em relação ao declínio de competência em ações possessórias de imóveis rurais, a mera alegação de que a demanda se estendeu a outras pessoas ou famílias não se configura como motivo suficiente para deslocar a competência.

Para haver o declínio, é necessário que se demonstre de forma inequívoca a ocorrência de uma situação jurídica que efetivamente altere a natureza da lide ou a competência originária estabelecida.

A simples inclusão de novos sujeitos no polo passivo ou ativo da ação não possui o condão automático de modificar a competência, sendo imprescindível a análise das reais implicações dessa inclusão no objeto da disputa e na sua natureza possessória inicial.

A competência, fixada inicialmente em razão da natureza da ação (possessória de imóvel rural), somente será alterada mediante a comprovação de fatos supervenientes que descaracterizem essa natureza ou que atraiam a incidência de regra de competência diversa, o que não se presume pela simples pluralidade de partes envolvidas.

Tem-se, portanto, que a competência do juízo especializado em conflitos coletivos fundiários/agrários com relevância social requer comprovação. A mera disputa de terras não desloca a competência para tal juízo.

A análise dos autos revela a inexistência de elementos probatórios que demonstrem alteração fática capaz de comprovar um conflito fundiário/agrário coletivo.

Como já mencionado, a simples formação de litisconsórcio pelos interessados na área em disputa não é suficiente para tal comprovação.

A respeito do assunto, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – MERO CONFLITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RECLAMA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SOCIAL RELEVANTE ... RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas a existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

[...] (N.U 1013545-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO COM RELEVÂNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE/2/2019...

Consoante a Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1o e 2o o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais há, obrigatoriamente, a necessidade de se comprovar o conflito coletivo fundiário com relevância social, uma vez que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou alteração fática que retrata a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero com vistas à reforma agrária, de modo a ensejar a reconsideração de decisão já acobertada pela coisa julgada. [...] (N.U 1009127-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)"

"AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – NOVO ATO ATENTATÓRIO À POSSE – CONVERSÃO EM REINTEGRAÇAO DE POSSE – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUIZO ESPECIALIZADO DA VARA AGRÁRIA – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONFLITO POSSESSÓRIO – NÃO EVIDENCIADO ... RECURSO DESPROVIDO.

Para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital
, na forma dos artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008/OE, circunstancia não evidenciada e que requer análise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

[...]

Recurso desprovido. (N.U 1020605-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 25/03/2022)"

Conclusão

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025